Tribunal: TJDFT
Processo: 0710806-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEITADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. INGRESSO EM FACULDADE PÚBLICA. DESISTÊNCIA DE AULA DE MÚSICA. SITUAÇÕES POR SI SÓS. INSUFICIENTES PARA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. ALIMENTADOS. AVANÇO NA IDADE. ELEVAÇÃO DAS DESPESAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. MINORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade quando o recurso é interposto dentro do prazo legal.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, quando a parte Autora é intimada pessoalmente em audiência para apresentar réplica, nesse caso é desnecessária a publicação da intimação e a certidão de sua disponibilização, uma vez que a parte teve ciência inequívoca do prazo concedido para prática desse ato processual.
3. O magistrado é o destinatário da prova, se convencido de que o conjunto fático-probatório produzido nos autos é suficiente para elucidar os pontos controvertidos da demanda, desnecessária é a dilação probatória.
4. Não há que se cogitar de nulidade de sentença por ausência de abertura de prazo para especificação de provas, quando a parte Autora não desincumbiu do seu encargo probatório, pois não instruiu a petição inicial com elementos de provas suficientes para confirmarem suas alegações. Ainda, antes e durante a audiência de instrução e julgamento não requereu a produção de nenhuma prova de forma específica.
5. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
6. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos exige a observância do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
7. Na ação revisional de alimentos somente é possível reduzir os alimentos fixados anteriormente, quando o alimentante comprovar diminuição na sua capacidade contributiva ou redução exponencial das despesas dos alimentados. A desistência de curso de música e o ingresso em Faculdade Pública, são fatos que, por si sós, são insuficientes para motivar a redução da prestação alimentícia
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.